Tribunal: TJMT
Processo: 1003727-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003727-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), VALDEMIR BITTENCOURT ROSA - CPF: 537.257.001-68 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO Maria Mazarelo Farias Pinto (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.318.761-68 (VÍTIMA), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal no 1000885-97.2026.8.11.0003, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e perseguição, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (CP, arts. 129, §13, e 147-A, II).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e (ii) estabelecer se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva baseia-se em fundamentos legais genéricos e em equívoco fático, ao considerar que o paciente teria descumprido medidas cautelares anteriormente impostas, as quais haviam sido formalmente revogadas antes dos fatos ora apurados.

4. As declarações da vítima contêm contradições relevantes quanto ao local dos fatos, dinâmica da agressão e existência de ameaça, fragilizando, em juízo de delibação, a higidez dos indícios de autoria.

5. A ata notarial contendo áudios enviados pela vítima ao paciente no mesmo dia dos fatos sugere a participação de terceiros na agressão, atribuindo ao paciente omissão, e não ação direta, divergindo da versão inicialmente apresentada à autoridade policial.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em sede de cognição sumária própria do
habeas corpus
, a presença de contradições relevantes nos elementos constantes nos autos, ainda que não diretamente atribuíveis à vítima, pode fragilizar os indícios de autoria e afastar a excepcionalidade da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrado risco atual à ordem pública.

7. A existência de medidas protetivas estruturadas, como afastamento, proibição de contato, monitoramento eletrônico e botão do pânico, mostra-se suficiente para garantir a integridade da vítima, sobretudo diante da primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente.

8. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar o princípio da subsidiariedade, sendo cabível apenas quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige fundamentos concretos e não pode se basear em presunções genéricas ou equívocos fáticos sobre o descumprimento de medidas cautelares revogadas.

2. A presença de contradições relevantes e latentes nos relatos da vítima pode fragilizar os indícios de autoria e, de forma excepcional, autorizar a substituição da prisão por medidas cautelares.

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, associadas ao monitoramento eletrônico e ao botão do pânico, são suficientes para garantir a ordem pública quando ausente risco atual de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147-A, II; CPP, arts. 312, 313, III, 316 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 22, III, e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1019756-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 11.10.2023; TJMT, HC no 1048437-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJe 09.02.2026; TJMT, HC no 1006943-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 28.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003727-59.2026.8.11.0000

PACIENTE: VALDEMIR BITTENCOURT ROSA
IMPETRANTE: ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdemir Bittencourt Rosa
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal no 1000885-97.2026.8.11.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal contra mulher e perseguição contra mulher [art. 129, §13 e 147-A, inciso II, ambos do CP] (id. 220330733).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva foi decretada sem a presença concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito,
2)
inexistem indícios suficientes de autoria, uma vez que a própria vítima apresentou versões contraditórias dos fatos, inclusive afastando a ocorrência de ameaça,
3)
não há
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
4)
a vítima não demonstra receio atual em relação ao paciente, tendo inclusive retirado pedido de medidas protetivas em momento anterior e,
5)
mostram-se suficientes e adequadas, se necessárias, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, revelando-se a segregação cautelar desproporcional e ilegal.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 343525868).

O pedido liminar foi indeferido (id. 343530363).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 343884873).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial da ordem,
“não se conhecendo das teses que demandam revolvimento fático-probatório”
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (id. 345282895).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 07.01.2026, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição contra mulher, nos seguintes termos narrado pela Guarnição da Polícia Militar:

“(...) DESLOCAMOS AO LOCAL DO FATO ONDE A VÍTIMA RELATOU QUE POSSUI UM RELACIONAMENTO COM O CONDUZIDO A CERCA DE DOIS ANOS, E QUE ESTE POSSUI MANIA DE POSSESSIVIDADE. NA DATA DE HOJE, COMPARECEU EM SUA RESIDÊNCIA APARENTANDO ESTAR EMBRIAGADO, QUERENDO QUE A VÍTIMA FIZESSE ALGO PARA ELE, COM A NEGATIVA POR PARTE DA VÍTIMA, O SUSPEITO SE EXALTOU E
COMEÇOU A AGREDI-LA COM CHUTES PONTAPÉS E ARREMEÇANDOA CONTRA A PAREDE, CAUSANDO LESÃO EM SEUS JOELHOS, SEIOS E CABEÇA
, RELATA AINDA, QUE ESTAVA SENTINDO FORTES DORES ABDOMINAIS E MUITA DOR DE CABEÇA. AINDA SEGUNDO ELA, O
SUSPEITO AFIRMOU QUE SE ELA ACIONASSE AS FORÇAS POLICIAIS ESTE RETORNARIA E DARIA FIM NA SUA VIDA BEM COMO SEUS FAMILIARES
. A GUARNIÇÃO NO LOCAL DIANTE DA GRAVIDADE DOS FERIMENTOS ACIONOU O SAMU, QUE ENCAMINHOU A VÍTIMA ATÉ A UNIDADE DE SAÚDE ONDE PERMANECEU EM ATENDIMENTO. EM SEGUIDA DE POSSE DAS INFORMAÇÕES E CARACTERISTICAS REPASSADAS AS GUARNIÇÕES PM INICIARAM DILIGÊNCIAS, ONDE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SUSPEITO EM UM BAR NAS PROXIMIDADES DE SUA RESIDÊNCIA E QUE
O SUSPEITO NO MOMENTO AINDA APRESENTAVA MANCHAS DE SANGUE EM SUAS VESTES
. (...).”
(id. 219380456 – APF no 1000248-49.2026.8.11.0003).

Na audiência de custódia, realizada em 08.01.2026, o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) 2. Passo à análise da necessidade da segregação cautelar. Verifico a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos boletins de ocorrência e nos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais, nesta fase de cognição sumária, são suficientes para a análise da medida.

3. O periculum libertatis, por sua vez, resta evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. O custodiado responde a outra ação penal, circunstância que denota a necessidade da medida extrema para assegurar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

4. Desta forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, nos termos do artigo 312, caput, combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

5. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALDEMIR BITTENCOURT ROSA em PRISÃO PREVENTIVA. (...).”
(id. 219392890 – APF no 1000248-49.2026.8.11.0003).

No dia 09.01.2026, as seguintes medidas protetivas de urgência foram deferidas em desfavor do paciente:

“(...) Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.

V – DEFIRO a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.

VI – DEFIRO o pedido de acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, oficiando-se para os devidos fins. (...).”
(id. 219570085 – incidente no 1000402-67.2026.8.11.0003)

O paciente foi devidamente intimado a respeito das MPUs (id. 219636866 – incidente no 1000402-67.2026.8.11.0003).

Em 14.01.2026, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 219868125 – APF no 1000248-49.2026.8.11.0003).

No dia 16.01.2026, o juízo singular indeferiu o pedido, nesses argumentos:

“(...) No presente caso, a defesa do réu não demonstrou a existência de alteração no quadro fático-jurídico que justificasse a aplicação do art. 316 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do mesmo diploma legal.

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Conforme declarado pela vítima, os fatos iniciaram após o investigado menosprezar a vítima o que desencadeou em agressões mútuas e, por fim Valdemir empurrou a vítima, a fazendo cair e causando-a diversos ferimentos. (...).

Ademais, em breve pesquisa no PJe, verifica-se que o investigado foi preso em flagrante no dia 20 de agosto de 2025, pela prática do crime de lesão corporal (APDF no 1022063-39.2025.8.11.0003), tendo sido posteriormente denunciado por esse fato (AP no 1023750-51.2025.8.11.0003).

Tais circunstâncias evidenciam o risco de reiteração delitiva, pois o investigado, em curto espaço de tempo, foi preso em flagrante em duas ocasiões pela prática de agressões contra a mesma vítima. Assim, a fim de assegurar a proteção da ofendida, não se mostra possível a colocação do investigado em liberdade. (...).

Portanto, a prisão preventiva também mostra-se indispensável, diante da violação das medidas cautelares anteriormente impostas como condição da liberdade provisória, uma vez que o investigado cometeu novas práticas delitivas, frequentou bares, ingeriu bebidas alcoólicas e aproximou-se da vítima.

Tais condutas evidenciam o total desprezo do réu pelas determinações judiciais, reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, principalmente, para a proteção da vítima.

Desse modo, verifica-se que a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se insuficiente ao caso concreto. (...).

Diante de todo o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pleito defensivo, mantendo-se hígida a prisão cautelar imposta em face do requerente VALDEMIR BITTENCOURT ROSA, visto que presentes todos os requisitos e pressupostos legais. (...).”
(id. 220148652 – APF no 1000248-49.2026.8.11.0003).

Outrossim, no âmbito da ação penal, o juízo singular também indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, da seguinte forma:

“(...) Isso porque, analisando detidamente o caderno processual, observo que os fatos ora analisados revelam violência intensa, continuada e escalada, com enorme grau de risco à vítima e seus familiares.

Destaco que, o conjunto de elementos reunidos demonstram a necessidade da medida enérgica de manutenção da prisão do acusado, o qual vem, de forma sistêmica, perseguindo, ameaçando, vigilando, ou seja, verdadeiramente encurralando a vítima.

Ademais disso, os fatos narrados no Boletim de Ocorrência não são isolados, vez que o indiciado foi preso em flagrante delito, pela prática do mesmo crime (Art. 129, §13o, do Código Penal) em 20 de agosto de 2025, sendo denunciado posteriormente por este fato, conforme depreende-se da Ação Penal no 1023750-51.2025.8.11.0003.

Outrossim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifico ser incompatível, neste momento, diante da necessidade de proteção à vítima e da gravidade concreta do fato.

Ademais, o pleito aportou aos autos desacompanhado de prova de que o réu não tenha supostamente praticado as lesões descritas no Laudo Pericial e também não afasta o cenário de violência e potencial letalidade que encontra-se evidenciado nos autos.

Assim, em meu sentir, os fatores ensejadores da prisão preventiva no caso concreto estão expostos na decisão que converteu a prisão em flagrante e, ao contrário do que afirma a douta defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Evidentemente que faz-se necessária a manutenção do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação e também a própria defesa do indiciado.

Consigno, por fim, que a residência fixa e trabalho lícito, condições pessoais ostentadas pelo preso, não são circunstâncias aptas, por si, a ensejarem a sua colocação em liberdade.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Desta forma, fundamentado nos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), deve ser mantida a sua prisão, nos moldes dos Artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação ao final.

ISTO POSTO, em consonância com o Ministério Público INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado VALDEMIR BITTENCOURT ROSA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313, I e III do Código de Processo Penal. (...).”
(id. 220330733 – AP no 1000885-97.2026.8.11.0003).

No dia 20.01.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente
“dando-o como incurso nas penas pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP)”
(id. 220435384 – AP no 1000885-97.2026.8.11.0003).

Na mesma oportunidade, apresentou-se o Laudo Pericial, referente a perícia realizada com a vítima, ocasião na qual foi constatado:

“(...) Escoriações superficiais permeadas por áreas equimóticas e puntiformes (petéquias) em região mamária bilateral, predominando em quadrantes superomediais.

Equimose em região tenar da mão direita.

Escoriação em face anterior do joelho esquerdo, com crosta hemática superficial.

Escoriações em dorso do antebraço direito, sendo uma em terço proximal e outras duas em terço médio.

Equimose em ombro direito.

Escoriação abrasiva em terço superior do dorso do antebraço esquerdo, com crosta hemática superficial. (...).

CONCLUSÃO

Diante dos dados colhidos, conclui-se que IOLANDA RODRIGUES DA SILVA apresenta lesões corporais recentes, caracterizadas por escoriações e equimoses, com nexo temporal pertinente ao período informado. (...).”
(id. 220435386 – AP no 1000885-97.2026.8.11.0003)

Em decisão de 22.01.2026, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 220693421 – AP no 1000885-97.2026.8.11.0003).

A Defesa apresentou resposta à acusação em 02.02.2026 (id. 221724168 – AP no 1000885-97.2026.8.11.0003).

Em 29.01.2026 foi apresentado o Laudo Psicossocial realizado com a vítima, sendo interessante destacar:

“(...) No que se refere ao histórico de violência, relatou ter sofrido agressões anteriormente, ocasião em que revogou a medida protetiva e retomou o relacionamento. Informou, ainda, que há audiência designada para o mês de março. No que se refere ao processo em andamento, ressaltou que as agressões ocorreram quando o requerido estava sob efeito de bebida alcoólica, destacando que, quando sóbrio, apresenta comportamento tranquilo. Contudo, diante das violências sofridas, manifestou a intenção de manter a medida protetiva. (...).”
(id. 221521783 – incidente no 1000402-67.2026.8.11.0003).

Cumpre, inicialmente, contextualizar a situação processual do paciente à luz dos antecedentes imediatos que permeiam a controvérsia.

Consta dos autos que, em 20.08.2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher, tendo como vítima a mesma ofendida do caso ora em exame.

Naquela oportunidade, embora tenha sido submetido à persecução penal, o paciente foi posto em liberdade, com a imposição de medidas protetivas de urgência, no âmbito da ação penal no 1023750-51.2025.8.11.0003, as quais, posteriormente, foram revogadas em 05.11.2025, por decisão judicial regularmente proferida.

No âmbito da referida ação penal, o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, não havendo, contudo, à época, manutenção de segregação cautelar ou de restrições vigentes após a revogação das medidas protetivas.

Diante desse panorama, impõe-se consignar que a decisão proferida pelo juízo singular, no processo objeto do presente
writ
, com a devida vênia, incorreu em equívoco fático ao afirmar que o paciente teria violado
“medidas cautelares anteriormente impostas como condição da liberdade provisória”
, porquanto, conforme se extrai dos próprios autos, as medidas protetivas então deferidas haviam sido expressamente retiradas em 05.11.2025, inexistindo, portanto, à época dos fatos ora apurados, qualquer medida judicial vigente cuja violação pudesse ser imputada ao paciente.

Mesmo sob essa perspectiva, não se desconhece que, em tese, não se cuida de um episódio isolado de lesão corporal, considerando que, como já mencionado, trata-se de segunda ação penal em desfavor do paciente, envolvendo a mesma ofendida.

Todavia, é preciso pontuar que, na primeira oportunidade, não há notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência então arbitradas em seu desfavor.

Outro ponto que não pode passar desapercebido é a ata notarial acostada aos autos, referente à transcrição de áudios encaminhados pela vítima ao paciente, no mesmo dia em que teria ocorrido o segundo episódio de agressão.

Sobreleva anotar que o
habeas corpus
não comporta incursão aprofundada em matéria fático-probatória, sobretudo quanto à discussão de autoria delitiva, porém, a referida ata notarial traz elementos que chamam atenção, por registrar narrativa que, ao menos em juízo de delibação próprio desta via, não se harmoniza integralmente com o relato inicialmente atribuído ao paciente.

Isso porque, consta no documento lavrado em cartório que a vítima disse ao paciente:

“(...) REMETENTE - VOZ FEMININA, "Iolanda", DATA: 07/01/2025, ÀS 14H50MIN, DURAÇÃO: 01M:01S – CONTEÚDO: [INÍCIO DO ÁUDIO]
"VOCÊ ACABOU COM A MINHA VIDA CARA, VOCÊ DEIXOU OS CARA DO COMANDO ME MACHUCAR
, EU TÔ TODA MACHUCADA, VOCÊ NÃO ME DEFENDEU EM NADA, VOCÊ FALOU QUE NÃO TINHA NADA COMIGO, QUE NEM ME CONHECIA, VOCÊ FOI COVARDE COMIGO, PORQUE QUÊ CÊ FEZ ISSO COMIGO, CARA? EU TÔ TODA MACHUCADA, EU NUNCA VOU TE PERDOAR, O QUE CÊ FEZ COMIGO, EU NUNCA VOU TE PERDOAR, PODE ME ESQUECER PRO RESTO DA SUA VIDA. EU, EU GOSTO MUITO DE VOCÊ MAS EU VOU TE ESQUECER, EU TÔ TODA MACHUCADA POR CAUSA DE VOCÊ,
CÊ DEIXOU OS CARA ME MACHUCAR E VOCÊ SAIU, ME DEIXOU NO CHÃO COMO UM LIXO
, VOCÊ VAI PAGAR CARO O QUE CÊ FEZ COMIGO, EU TÔ TODA MACHUCADA." [ENCERRAMENTO DE ÁUDIO] (...).”
(id. 343525876, pág. 18).

Nota-se, pois, que a vítima faz menção aos [sic]
“cara do comando”
terem-na machucado, atribuindo ao paciente conduta omissiva [
“deixou”
,
“não defendeu”
,
“saiu”
,
“me deixou no chão”
], o que, ao menos nesse recorte, não descreve agressão direta perpetrada pelo paciente, mas sim a imputação de que terceiros teriam causado as lesões, com suposta inação do custodiado.

Somando a isso, verificam-se divergências relevantes entre as versões dos fatos expostas pela própria ofendida. A guarnição policial que atendeu a ocorrência consignou que a vítima relatou que o paciente teria comparecido:

“(...)
EM SUA RESIDÊNCIA
APARENTANDO ESTAR EMBRIAGADO, QUERENDO QUE A VITIMA FIZESSE ALGO PARA ELE, COM A NEGATIVA POR PARTE DA VITIMA, O SUSPEITO SE EXALTOU E COMEÇOU A
AGREDI-LA COM CHUTES PONTAPÉS E ARREMEÇANDO-A CONTRA A PAREDE
, CAUSANDO LESÃO EM SEUS JOELHOS, SEIOS E CABEÇA, RELATA AINDA, QUE ESTAVA SENTINDO FORTES DORES ABDOMINAIS E MUITA DOR DE CABEÇA. AINDA SEGUNDO ELA,
O SUSPEITO AFIRMOU QUE SE ELA ACIONASSE AS FORÇAS POLICIAIS ESTE RETORNARIA E DARIA FIM NA SUA VIDA BEM COMO SEUS FAMILIARES
. (...).”

Já no termo de declaração prestado perante a autoridade policial, a vítima afirmou que:

“(...) os fatos se deram no dia 07/01/2026, quarta-feira, por volta das 14h40min;
QUE haviam virado a noite na rua, passaram por vários bares, mas as agressões físicas ocorrem em um bar no bairro Serra Dourada, não sabe o nome do estabelecimento
. (...). Relata que o Valdemir
ficou descontente pelo fato da declarante dizer a ele que não poderia lhe dar um filho
, então passou a dizer que a vítima não servia para nada; QUE se desentenderam e entraram em vias de fato; QUE
foi empurrada por Valdemir
, vindo a cair no asfalto e, na queda, teve muitos ferimentos, caiu de frente, machucou os seios, cotovelos, pulso da mão direita, joelho esquerdo; QUE, depois disso, Valdemir saiu conduzindo sua caminhonete, deixando a declarante sozinha (...). Questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial, respondeu que: Deseja representar pelas lesões sofridas,
mas relata que VALDEMIR não lhe ameaçou
; (...).”

Diante disso, sem adentrar no mérito probatório, o que é vedado nesta via estreita, constata-se que os elementos destacados
(i)
indicam variação relevante do
locus
dos fatos (residência
x
bar),
(ii)
modificam a dinâmica narrada (agressões com chutes e arremesso contra a parede
x
empurrão com queda no asfalto) e
(iii)
afastam a ameaça no termo formal, apesar de constar ameaça grave no relato repassado à guarnição, além de
(iv)
a ata notarial trazer referência a supostos terceiros (
“comando”
) como autores das lesões, com imputação de omissão ao paciente.

Situação semelhante já foi enfrentada por esta Corte, que reconhece a inadequação da prisão preventiva quando as divergências entre as versões dos fatos geram dúvida relevante quanto à autoria, a ser dirimida no curso da instrução:

“(...) A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP) e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis”.

Havendo divergências entre as versões apresentadas no auto de prisão em flagrante, a ensejar a dúvida sobre a autoria delitiva, o que poderá ser melhor dirimido durante a instrução processual, faz-se necessário o afastamento de medidas gravosas e excepcionais, como é o caso da prisão preventiva. (...).”
(N.U 1019756-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 11.10.2023).

Nesse contexto, ainda que tais circunstâncias não autorizem, nesta via estreita, qualquer juízo definitivo sobre a autoria delitiva, elas fragilizam a sustentação da medida extrema, impondo que a manutenção da prisão preventiva esteja lastreada em elementos concretos, atuais e individualizados, o que não se verifica no caso.

Soma-se a isso o fato de que a decisão impugnada, com a devida vênia, apoiou-se em premissa fática inadequada ao afirmar o descumprimento de cautelares pretéritas como condição da liberdade provisória, quando inexistente, à época dos fatos, qualquer medida judicial vigente.

Sobe o tema, a orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a custódia cautelar não pode se apoiar em presunções genéricas de reiteração delitiva nem prescindir da observância do princípio da subsidiariedade, sobretudo quando inexistente histórico de descumprimento de medidas protetivas.

Nesse sentido:

“(...) 7. A afirmação de risco de reiteração delitiva deve se apoiar em elementos objetivos e contemporâneos, não servindo para tal fim menções genéricas a antecedentes quando a certidão criminal atesta a primariedade técnica do agente e a ausência de descumprimento anterior de medidas protetivas.

8. A prisão preventiva deve ser regida pelo princípio da subsidiariedade, constituindo-se em ultima ratio, cabível apenas quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se inadequadas ou insuficientes.

9. No contexto de violência doméstica, a existência de rede de proteção estruturada, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência (afastamento do lar, proibição de contato e aproximação) cumuladas com monitoração eletrônica e botão do pânico, mostra-se apta a tutelar a integridade da ofendida e a ordem pública.

10. O princípio da homogeneidade, embora não impeça a segregação cautelar, orienta que a medida não pode ser mais gravosa do que a sanção provável em eventual condenação, devendo o juízo cautelar dialogar com a proporcionalidade da restrição. (...).”
(N.U 1048437-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 09.02.2026).

Portanto, considerando as divergências relevantes apontadas, a eficácia das medidas protetivas de urgência arbitradas anteriormente e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], impõe-se revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas protetivas de urgência.

Nessa linha, quando suficientes à garantia da ordem pública e compatíveis com as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, as medidas cautelares diversas da prisão devem prevalecer sobre a custódia preventiva:

“(...) 4. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais da paciente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1006943-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.06.2019).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para revogar a prisão preventiva e impor as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente:

a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 500 metros de distância entre a vítima e o paciente;

b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço nos autos;

d) monitoramento eletrônico se houver disponibilidade de equipamento [tornozeleira] e,

e) botão do pânico.

Delego ao juízo de origem

expedição do apto alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso
, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026